Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE TARIFA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO 10 ANOS. EXISTÊNCIA DE DOIS HIDRÔMETROS. ALTERAÇÃO NO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE E VERACIDADE DO CONTEÚDO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA POR IMPEDIMENTO DE LEITURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Diante da ausência de disposição específica sobre o prazo prescricional aplicável às concessionárias de serviço público, a pretensão de ressarcimento do valor concernente à tarifa dos serviços de água e esgoto prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, do REsp 1.532.514/SP.

2. Incumbe ao usuário prestar as informações sobre eventuais alterações promovidas no imóvel de modo a propiciar o correto enquadramento para fins de cobrança do consumo da tarifa de água e esgoto, sob pena de ficar responsável pelo pagamento das faturas emitidas consoante a situação anteriormente verificada pela concessionária de serviço público (art. 14 da Resolução n. 14, de 27 de outubro de 2011, da ADASA).

3. A não impugnação de documento juntado pelo autor do qual consta o logotipo da ré evidencia a autenticidade de sua origem, impondo-se reconhecer a veracidade do conteúdo do documento de forma a reputar comprovadas as informações nele constantes quanto à formalização da solicitação da baixa da inscrição suplementar. Na hipótese, o autor realizou o primeiro pedido em 13/2/2017, porém a CAESB somente promoveu a atualização cadastral (alteração de duas unidades de consumo para uma no lote, por força de derrubada de um barraco de fundos, ficando apenas o imóvel principal) em janeiro/2019, após formalização do segundo. Logo, constatada a inércia da concessionária, a faturas devem ser recalculadas desde a primeira solicitação, em conformidade com o decidido na sentença.

4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se verifica no caso concreto, pois seria possível o consumidor comprovar que o imóvel estava habitado e, desta feita, facultando-se à concessionária de serviço público as medições no hidrômetro, localizado internamente no imóvel.

5. Não comprovado que o imóvel estava habitado e que foi franqueado à concessionária de serviço público o acesso ao hidrômetro, deve ser mantida a aplicação da penalidade por impedimento de leitura, prevista no art. 92, § 5o, da Resolução n. 14, de 27 de outubro de 2011, da ADASA).

6. Verificado que os fatos que fundamentam a pretensão indenizatória por dano moral não congregam desdobramentos com habilidade técnica de violar atributo da personalidade do consumidor, não há como prosperar a pretensão de indenização pecuniária. Deve a sentença, portanto, ser mantida neste aspecto.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.